Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante pleiteia a suspensão dos descontos referentes a empréstimos contratados, alegando que solicitou administrativamente o cancelamento da autorização de débito em conta corrente, conforme Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o cancelamento da autorização de débito realizado pela parte agravante, por meio de notificação extrajudicial, produz efeitos imediatos sobre os contratos firmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR[
3. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não se aplicando, por analogia, a limitação imposta à consignação em folha de pagamento (REsp 1.863.973/SP - TEMA 1.085).
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, mas exige que o procedimento seja formalizado pelos canais apropriados da instituição financeira.
5. No caso concreto, não há comprovação suficiente de que o cancelamento da autorização tenha sido efetivado conforme os procedimentos regulamentares, sendo necessário garantir o contraditório para apurar eventual descumprimento da norma pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O cancelamento da autorização de débitos em conta corrente deve ser formalizado nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, observados os canais institucionais da instituição financeira.
2. A suspensão imediata dos descontos bancários depende da demonstração inequívoca da irregularidade na cobrança, não sendo cabível em sede de tutela de urgência sem prova suficiente da falha na formalização do cancelamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, TEMA 1.085.